Tribunal: TJDFT
Processo: 0748635-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE INDEVIDA DE INSTRUMENTO CAPAZ DE CAUSAR DANO A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. ART. 50, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PALAVRA DO POLICIAL PENAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou a prática de falta grave, prevista no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, consistente na posse indevida de instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, determinando a regressão do regime prisional para o fechado, o deslocamento da data-base para benefícios executórios e a perda de 1/6 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da falta grave; (ii) estabelecer se é indispensável a realização de perícia técnica nos objetos apreendidos para o reconhecimento da infração disciplinar; (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para falta de natureza média ou o afastamento dos efeitos legais decorrentes da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A materialidade da falta grave é demonstrada pela ocorrência administrativa circunstanciada, pelas fotografias dos objetos apreendidos e pelo depoimento firme e coerente do policial penal responsável pela revista.
4. A autoria da infração resta evidenciada pela associação direta dos objetos aos pertences do apenado e pela admissão parcial da posse pelo próprio sentenciado, não infirmada por prova idônea em sentido contrário.
5. A palavra do policial penal, colhida no exercício regular da função, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
6. A potencialidade lesiva dos objetos apreendidos decorre de sua aptidão objetiva para causar dano à integridade física, ainda que não tenham sido originalmente produzidos para lesionar, considerada a realidade do ambiente carcerário.
7. A realização de perícia técnica é desnecessária quando a natureza e a capacidade ofensiva dos objetos podem ser aferidas por exame visual e descrição circunstanciada.
8. A finalidade alegadamente lícita atribuída pelo apenado aos objetos é irrelevante para a configuração da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal.
9. A tipificação da conduta como falta grave decorre de norma especial da Lei de Execução Penal, afastando a possibilidade de desclassificação com base no Código Penitenciário local.
10. A regressão de regime e a perda de dias remidos constituem efeitos legais automáticos do reconhecimento da falta grave, nos termos dos arts. 118, I, e 127 da Lei de Execução Penal e não podem ser excluídos com fundamento em proporcionalidade ou razoabilidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO.
11. Recurso desprovido.